Tribunal: TJDFT
Processo: 0002244-88.2009.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0002244-88.2009.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A, BANCO BRADESCO S.A. APELADO: PEDRO JOAQUIM DE NEGREIROS D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por BANCO DO BRASIL S/A, BANCO BRADESCO SA contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Samambaia. Esta relatoria determinou a intimação do Apelado para se manifestar se pretende aderir ao acordo de acordo com as orientações do STF na ADPR n. 165. A Defensoria Pública informou que tentaria convocar a parte assistida para se manifestar, conforme petição ID 77349961. Todavia, até o presente momento não houve manifestação da Defensoria Pública. Conforme orientação do Supremo Tribunal Federal (RE 632212 – tema 285) o feito deve ser julgado com aplicação do entendimento firmado na tese firmada. Encaminhe-se os autos à Defensoria para informar eventual anuência da parte assistida, no prazo de 15 dias. Brasília, 19 de novembro de 2025 16:22:39. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador